Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736865-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR AGRAVADO: BARBARA LETICIA BEZERRA DE RESENDE, FERNANDO DE RESENDE JUNIOR, FERNANDA LORENA BEZERRA DE RESENDE, BEATRIZ LORRANE BEZERRA DE RESENDE DIAS D E C I S Ã O No despacho constante do ID 40999307, INTIMEI os Agravantes a esclarecer alguns pontos da peça, o que foi feito no ID 41578454, ocasião em que os Agravantes apresentaram “emenda” no sentido de consolidar o agravo de instrumento interposto, destacando erro em acostar petição estranha aos autos, constante da p. 11-24. Os Agravantes pleiteiam reforma da decisão, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% a 20% do proveito econômico obtido no feito, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. DECIDO. Não consta do presente processo pedido expresso de tutela recursal, uma vez que o pedido efetuado pelos Agravantes no recurso, tanto em sede da primeira peça apresentada (ID 40833774), quanto da “emenda” acostada aos autos (ID 41578454), limita-se a replicar o seguinte: “(...) Assim, torna-se imperiosa a reforma da r. decisão, para que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais em desfavor dos recorridos em valor justo e adequado, qual seja, no valor de 10% a 20% do valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC”. Não se trata, no caso, de aplicação do Art. 322, §2o do CPC, pois inexiste pedido expresso de tutela recursal, delimitação do pedido expresso de tutela recursal, ou delimitação mínima dos requisitos para apreciação de tutela recursal. Não se tem como apreciar um pedido de tutela recursal trazido aos autos pelos Agravantes apenas no nomen iuris da peça, sem que existam mínimos elementos para que deles se possa defluir se tratar de um pedido de tutela. Com isso, não se trata de aplicar, aqui, uma interpretação que contemple do conjunto da postulação, sob pena de se incidir em apreciação extra petita. Trata-se de caso de encaminhamento para conclusão e, posteriormente, voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022 15:13:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador